Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700663-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELSON RAMOS DA ROCHA, VANESSA ALVES TORRES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido do autor em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que seja determinada a suspensão de leilão para venda de imóvel ocupado pelos requerentes e vedada a escrituração do bem em favor de terceiros, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Os autores alegam que exercem a posse sobre o bem desde 2012 e têm direito à aquisição do imóvel por meio de venda direta. Observa-se que já foi oferecido aos requerentes o imóvel para venda direta. Contudo, sua habilitação foi cancelada em razão do não pagamento do preço definido para a transação. Em razão disso, a TERRACAP disponibilizou o bem para venda por meio de licitação. A negociação de venda do imóvel para os autores foi regulada pelo Edital de Convocação para Venda Direta n. 01/2017, direcionado para imóveis localizados em Vicente Pires. O item 53 do Edital diz o seguinte: 53. Não cumprido qualquer um dos prazos estabelecidos no presente capítulo, por culpa do adquirente, a Terracap se reserva o direito de não efetivar a venda, declarando cancelado o negócio, aplicando-se ao interessado a penalidade de retenção dos valores pagos e a inclusão do imóvel em futuros editais de licitação pública. Tal foi a situação verificada com os autores, que tiveram sua proposta aprovada, mas não efetuaram o pagamento no prazo consignado, tornando-se inadimplentes. Em razão disso, a TERRACAP promoveu o cancelamento do negócio, direcionando o bem para venda em licitação pública. O edital em questão foi elaborado com base nas regras da Resolução 246/2017, cujo art. 40 também indica que o cancelamento do negócio determina a inclusão do imóvel em futuras licitações. Não há dispositivo garantindo aos ocupantes o direito a ter três oportunidades de venda direta, como alegam os requerentes. A perda do direito à aquisição por venda direta após três editais de chamamento só foi inserida a partir da Resolução 268/2019, mas que é posterior ao edital que regula a venda realizada aos requerentes e, por isso, é inaplicável ao caso. Nesses termos, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito alegado (id. 182378775, autos originários). Nas razões recursais, os recorrentes alegam que, não tendo tomado ciência da intimação para pagamento voluntário publicada em edital, a parte foi notificada pessoalmente, em 06 de janeiro de 2023, para que efetuasse o pagamento à vista da compra e venda do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme Carta no 24/2023 – TERRACAP. Ressaltam que, por motivos alheios ao interesse dos demandantes, não foi possível proceder com o pagamento à vista, no exíguo prazo (05 dias) fixado na carta pessoal. Não obstante, defendem que, considerando o interesse ainda vigente para obtenção do imóvel que residem desde 2012, os autores aguardaram a declaração de indeferimento da compra e venda, a fim de que pudessem proceder com novo pedido de venda direta, em edital seguinte de chamamento. Assinalam que, conforme orientação de regularização fundiária da própria TERRACAP, os imóveis que não foram adquiridos em primeiro edital de compra e venda, seriam incluídos em até 03 (três) editais, com redução gradual de descontos e benefícios, nos termos da Resolução no 269 da TERRACAP. Asseveram que foram surpreendidos com determinação da Gerência de Comercialização da TERRACAP, segundo a qual a não liquidação dos valores para aquisição no imóvel implicaria na inclusão do imóvel ocupado pelos demandantes em Edital de Venda Pública no 13/2023, datado para 08/12/2023. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para que “seja determinado o sobrestamento dos efeitos do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel dos Autores situado na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 56, Lote 19, Brasília, DF, CEP 72.005-320, com determinação para que seja obstaculizada a escrituração da propriedade em favor de terceiros, até o julgamento de mérito da ação”. Preparo recolhido (id. 54867863). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, a fim de que seja determinada a suspensão de leilão para venda de imóvel ocupado pelos requerentes e/ou vedada a escrituração do bem em favor de terceiros. Os próprios recorrentes sustentam que o imóvel público a ser adquirido foi objeto de procedimento público de regularização fundiária do Distrito Federal, tendo sido ofertada para compra e venda direta em Edital de Convocação para Venda Direta no 01/2017 – VICENTE PIRES – TR03, item 1850. Defendem que cumprem todos os requisitos editalícios para aquisição direta da propriedade, nos termos do Decreto no 38.173/17, Decreto no 38.333/17, e tiveram o direito reconhecido nos autos do procedimento administrativo SEI no 00111-0018645/2017- 43, tendo sido expedido Guia de Controle de Operações de Imóveis, em nome do autor ADELSON RAMOS DA ROCHA, para pagamento à vista da operação. Destacam que a conclusão do procedimento e a intimação para pagamento da compra e venda foi publicada em Diário Oficial em 25 de fevereiro de 2022, 04 (quatro) anos depois do protocolo do requerimento de compra direta. Assinalam que só tomaram ciência direta da obrigação de pagar em 06 de janeiro de 2023, 01 (um) ano depois da publicação oficial, quando foram intimadas pessoalmente proceder com o pagamento à vista da compra e venda do imóvel, vide Carta no 24/2023 – TERRACAP, ora em anexo. Entretanto, os próprios recorrentes reconhecem que não foi possível efetuar a transação dentro do prazo concedido de 05 (cinco) dias, por circunstâncias alheias ao controle dos demandantes. Contudo, aguardam que o imóvel ocupado seja disponibilizado em novo edital para venda direta, consoante a resolução no 268 e 268 da Terracap. Ocorre que, como bem observado pelo Juízo de 1a instância, “a perda do direito à aquisição por venda direta após três editais de chamamento só foi inserida a partir da Resolução 268/2019, mas que é posterior ao edital que regula a venda realizada aos requerentes e, por isso, é inaplicável ao caso. Nesses termos, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito alegado”. Vale dizer, a norma que os recorrentes invocam para deter o direito de venda direta em 03 (três) editais distintos não estava em vigor quando houve a convocação para a aquisição direta dos recorrentes, de sorte que a Terracap, diante da inércia dos convocados, procedeu à venda por leilão à terceiros interessados. Como se sabe, seja o procedimento judicial, seja o administrativo, deve caminhar para a frente, evitando que se prolongue indefinidamente, inclusive por meio de prazos preclusivos, acarretando a perda da faculdade de prática do ato por não ter sido realizado no prazo legal. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, pois não estavam amparados por normas administrativas que dariam sustentação ao pedido, as quais apenas passaram a vigorar após o leilão do imóvel em processo de regularização. Sob outro ângulo, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Assim, é necessária a oitiva da Terracap para esclarecer a controvérsia, em especial apresentando argumentos que sustentem o comportamento da empresa pública, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Verifico, além disso, que os recorrentes foram convocados para a venda direta ainda no ano de 2017 e quedaram-se inertes, o que também descaracteriza o perigo na demora, requisito cumulativo e necessário para a antecipação da tutela jurisdicional. Em sentido análogo, já decidiu este Tribunal de Justiça que o edital de venda direta deve ser rigorosamente observado pelos participantes, sob pena de violação aos princípios da legalidade, igualdade e vinculação ao edital. Confira-se, neste sentido, o seguinte julgado, in verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. REJEITADA. MÉRITO. TERRACAP. LICITAÇÃO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO COMPETENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A limitação da quantidade de quesitos feitos pelo autor ao perito nomeado pelo juízo de origem, não acarretou nenhum prejuízo prático ao resultado do laudo pericial, tampouco ao esclarecimento do objeto dessa perícia, de forma que não houve cerceamento do direito de defesa desse litigante. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Em se tratando de licitação, tanto a Administração quanto os licitantes se vinculam às cláusulas do edital, que é a lei interna que rege o certame, havendo, portanto, a necessidade de se cumprir estritamente o que nele se prevê, sob pena de expor o processo licitatório a interpretações de toda natureza, importando em verdadeira violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade e vinculação ao edital, nos termos do art. 5° da Lei n° 14.133/2021. 3. É legítima a decisão tomada pela TERRACAP com vistas a inabilitar o autor do processo licitatório de venda direta do imóvel litigioso, com fundamento na ausência de apresentação dos documentos essenciais previstos no edital e no art. 98 da Lei n° 13.465/2017, mormente quando não há prova capaz de afastar a presunção de legitimidade desse ato administrativo. 4. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força do art. 85, §11, da legislação processual, observada ainda a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor/apelante. (Grifamos. Acórdão 1655542, 07115811820188070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator